Tribunal: TJSP
Processo: 1019218-34.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS – Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição do indébito e indenização por danos morais – Empréstimo pessoal e transferências via PIX – Alegação de fraude – Sentença de procedência – Golpe da falsa "central de atendimento" – Recebimento de telefonema de suposto funcionário da instituição financeira, que pede ao

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS – Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição do indébito e indenização por danos morais – Empréstimo pessoal e transferências via PIX – Alegação de fraude – Sentença de procedência – Golpe da falsa "central de atendimento" – Recebimento de telefonema de suposto funcionário da instituição financeira, que pede ao cliente que instale aplicativo do banco – Vítima que seguindo orientações do falso preposto disponibiliza informações sigilosas – Declaração de incapacidade relativa do contratante, interditado para atos da vida civil - Contrato declarado nulo porque firmado por incapaz, sem a intervenção de seu curador - Certidão de interdição judicial é documento público - Obrigação da instituição financeira de verificar a capacidade do seu cliente para contratar – Restituição das partes ao status quo ante, nos termos do artigo 182 do Código Civil - Má-fé da instituição financeira não evidenciada - Valor do empréstimo que foi depositado em conta bancária de titularidade do interditado – Fato incontroverso - Mútuo cancelado com repetição e compensação – Conjunto probatório demonstra que em relação as transferências via PIX não houve falhas na prestação de serviços por parte do banco, e nem fortuito interno, e sim desídia do apelado na guarda das informações bancárias – Culpa exclusiva da vítima configurada – Excludente do CDC, art. 14, § 3o, II – Inaplicabilidade da Súmula STJ 479 - Precedentes desta Corte - Inocorrência de operação que extrapola do perfil – Dano moral inexistente - Indenização indevida - Decaimento recíproco, com adequação dos ônus - Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.